Tribunal: TJES
Processo: 0007318-32.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007318-32.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARGEMIRO NEVES LACERDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL INDISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA DO EMBARGANTE. Recurso conhecido e NÃO provido.

I - O artigo 674 do CPC, estabelece ser cabível a utilização de Embargos de Terceiros por aquele que, estranho à relação jurídica deduzida em Juízo, pudesse ter seus bens atingidos pela atividade jurisdicional

II - O exame neste caso restringe-se a postura do adquirente e não do alienante, quem fora excluído da lide, tema já precluso. Nessa esteira, compreendo que o comportamento exigível do comprador, ora apelado, ele adotou, qual seja, cautela de aferir no registro imobiliário a situação do bem, o qual estava livre de qualquer ônus. Vislumbrar conduta outra sob encargo do comprador é o mesmo que desconsiderar a confiabilidade que sistema registral possui e garante, além de presumir má-fé, o que não é possível no nosso ordenamento jurídico.

III - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007318-32.2014.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ARGEMIRO NEVES LACERDA

INTERESSADOS: ANSELMO DE SOUZA MOSE, ENILZIA DA SILVA ALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação de Embargos de Terceiro oposto por Argemiro Neves Lacerda em face do Ministério Público Estadual, Anselmo de Souza Mose e Enilzia da Silva Alves, os dois últimos excluídos da lide no pronunciamento ora atacado.

Irresignado com o posicionamento supra o
Parquet
apresentou apelação visando a extinção sem julgamento de mérito dos embargos de terceiro por compreender que a mera indisponibilidade determinada na ação de improbidade n. 0016159-84.2012.8.08.0006 sob o imóvel objeto da demanda não é capaz de caracterizar esbulho ou turbação.

Prosseguindo narrando, em suma, almeja a improcedência da ação pois na época da negociação do imóvel entre o alienante o embargante, ora apelado, aquele já havia sido citado na ação de improbidade administrativa.

Indicou incongruências no negócio jurídico e dúvidas quanto a relação possessória.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões arguem preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, na sequência, narra razões para manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4947308.

O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação.

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar arguida.

No exame da tutela maior almejada pelos embargos de terceiro, para Humberto Theodoro Junior os embargos de terceiros “
É o remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte do processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, etc.
” (THEODORO JÚNIOR, Umberto.
Curso de Direito Processual Civil
, vol 3, p. 277)

Com efeito, o artigo 674 do CPC, estabelece ser cabível a utilização de Embargos de Terceiros por aquele que,
estranho à relação jurídica deduzida em Juízo
, pudesse ter seus bens atingidos pela atividade jurisdicional, senão vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nessa esteira, revela-se imprescindível demonstração cabal de constrição ou ameaça de constrição sobre o imóvel capaz de subsidiar a pretensão dos embargantes, ora apelados de se valerem deste instrumento.

Nessa esteira, o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal dispõe que
“os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”
.

A Lei de Improbidade Administrativa prossegue autorizando que o julgador determine medidas cautelares a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional, vejamos:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Com isso, a ordem de indisponibilidade no bojo da ação de improbidade administrativa n. 0016159-84.2012.8.08.0006 é capaz de consubstanciar a constrição necessária para se valer do meio de proteção ofertado pelos embargos de terceiros, vez que impede a fruição plena bem imóvel indisponibilizado, independente da data de propositura dos embargos de terceiro.

O ponto focal do apelo é a argumentação segundo a qual o requerido da ação de improbidade administrativa alienou o bem indisponibilizado após sua notificação para apresentar defesa prévia no bojo da ação de improbidade administrativa.

Anselmo de Souza Mosé, réu na ação de improbidade, foi notificado para apresentar defesa prévia em 22.08.2012, oportunidade que também teve ciência da ordem de indisponibilidade em seu desfavor (marcos temporais que as partes não se opõem).

No entanto, estamos no bojo de embargos de terceiro, que o exame restringe-se a postura do adquirente e não do alienante, quem fora excluído da lide, tema já precluso.

Nessa esteira, compreendo que o comportamento exigível do comprador, ora apelado, ele adotou, qual seja, cautela de aferir no registro imobiliário a situação do bem, o qual estava livre de qualquer ônus.

Vislumbrar conduta outra sob encargo do comprador é o mesmo que desconsiderar a confiabilidade que sistema registral possui e garante.

Não há como negar que a ciência prévia do alienante torna a conduta dele reprovável, mas não pode ser transferida ao comprador, ora apelado, vez que passaria por presunção de má fé, a qual não se tem, vez que esta deve ser comprovada e não presumida.

Colabora para esta ilação o sentir do enunciado “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009), bem como a interpretação inteligente do §4º, do artigo 828 do CPC c/c 792 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação em voga.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.